Tribunal: STF
Processo: HC 95214
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. SÚMULA 691. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      É
   inviável habeas corpus em face de indeferimento de liminar por
   relator de outro habeas corpus impetrado a tribunal superior, sob
   pena de supressão de instância e violação das regras de
   competência. Assim é a orientação da Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal. Precedentes.
2.      Ordem denegada.